Tribunal: STF
Processo: RHC 195605
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Inexistência de ilegalidade. 
    2. Recurso Ordinário a que nega provimento.
    Em linhas gerais, a defesa do embargante argumenta que os "os votos divergentes não devem prosperar pela condição concreta das ações penais discutidas no presente ser de maior URGÊNCIA do que a simples supressão de instância, em que pese tal condição jurídica, quando colocada em igualdade, ou seja, quando presente o conflito de normas, o caso concreto deve ser analisado para que a melhor condição seja aplicada.". Requer, assim, "o recebimento do EMBARGO INFRINGENTE, TEMPESTIVAMENTE, nos termos do art. 333, inciso V e parágrafo único do RISTF, com a devida remessa nos termos do art. 335, do RISTF, e ao final, JULGADO PROCEDENTE com atendimento dos preceitos pertinentes a matéria e processado nos termos do art. 76, do RISTF.".
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 333, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado".
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis: HC 128.999 AgR-EI-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2016; HC 88.247 AgR-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/2009; HC 108.261 EI-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Plenário, DJe de 13.4.2012; EI no RHC 86.998/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/06/2007.
    A propósito, o Plenário negou provimento ao agravo regimental (EmbDecl nos EmbDecl no AgRg nos EmbInfr no AgRg no RHC 168.163/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 26/03/2020), por serem manifestamente incabíveis embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental, conforme ementa do Voto condutor do acórdão: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se revelam "manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental"(HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente